Tribunal: STF
Processo: RE 81663
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. - ACÓRDÃO QUE REPELE DEMANDA EM QUE SE PEDE
O RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DO CONTRATO. - PRETENSAO A
QUE SE REDUZAM JUROS CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NÃO DEDUZIDO NA
LIDE.-INADMISSIBILIDADE. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.